Tribunal: TJBA
Processo: 8029430-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029430-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ06

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, bem como condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão da cobrança de fatura de cartão de crédito cuja contratação a consumidora alegava desconhecer.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito e a origem da dívida, de modo a afastar o dever de indenizar; e (ii) saber se a conduta processual da consumidora, ao negar expressamente a existência da relação jurídica, configura alteração da verdade dos fatos e justifica a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório ao demonstrar a contratação regular do cartão de crédito por meio de termo de adesão digital e biometria facial, corroborados pelo histórico contínuo de compras em estabelecimentos locais, pagamentos de faturas anteriores e contato da cliente com o serviço de atendimento ao consumidor (SAC).

4. Comprovada a existência e a validade da relação contratual, bem como a situação de inadimplência, a anotação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de um direito reconhecido (CC, art. 188, I), não configurando falha na prestação do serviço ou ato ilícito passível de indenização por dano moral.

5. A alegação inicial e expressa da autora de que nunca contraiu dívidas com a ré, frontalmente desmentida pelo conjunto probatório que atesta o uso rotineiro do cartão de crédito, caracteriza inequívoca alteração da verdade dos fatos e tentativa de utilização do processo judicial para fim ilícito, legitimando a manutenção da multa por litigância de má-fé no patamar de 5% sobre o valor da causa (CPC, art. 80, II).

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. A comprovação da contratação de cartão de crédito mediante biometria facial, aliada ao histórico de uso e pagamento de faturas, atesta a regularidade da dívida e legitima a inscrição nos cadastros de inadimplentes, configurando exercício regular de direito. 2. A alteração deliberada da verdade dos fatos pela parte que nega contratação devidamente documentada nos autos caracteriza litigância de má-fé, autorizando a aplicação da respectiva multa processual."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8029430-03.2024.8.05.0001, figurando, como Recorrente, TEREZINHA DE JESUS SANTANA, e, como Recorrido, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça